Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706623-26.2021.8.07.0004 RECORRENTE: PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: THAIS CHRISTINA FERREIRA CAVALCANTE, BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma da sentença em relação à indenização por dano estético, por falta de interesse recursal à medida que não houve condenação na origem. 2. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que a beneficiária demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais. 3. Por aplicação da teoria da aparência, há legitimidade e responsabilidade solidária das seguradoras, consubstanciado no cartão de plano dental fornecido em nome da autora e no qual consta a marca da ré-apelante. 4. Não se mostra crível entender como risco comum o fato de que na extração de um dente outro ao seu lado seja fraturado, como defendido pela ré-apelante. A fratura de outro dente durante a extração do siso se afigura, assim, prestação de serviço odontológico defeituoso. Por conseguinte, surge o dever de reparação pela parte ré. 5. Em regra, a prestação de serviço defeituoso ou mesmo o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade. Contudo, verificado que a autora procurou por diversas vezes a clínica da parte ré para solucionar o problema, bem assim suportou dores e desconfortos, cabível a compensação pelo dano moral decorrente de aborrecimentos que ultrapassam os acontecimentos do cotidiano capaz de lesionar atributo da personalidade da autora, causando-lhe abalo psíquico e constrangimento. 6. Apelação da ré Bradesco Seguros S.A. conhecida e não provida. Apelação da ré Periodent Odontologia Ltda – ME conhecida em parte e nessa extensão não provida. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, diante da ausência do inadimplemento da obrigação. Alega inexistirem danos morais e materiais a serem reparados. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028